Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO S/A (agravante/réu) em face da decisão (ID 194549412, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no 0750405-24.2023.8.07.0001, por EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR (agravado/autor), no seguinte sentido: (...) Iniciado o cumprimento de sentença, a primeira executada apresenta impugnação ao ID 187631239, alegando que o Juízo está garantido mediante a contratação de seguro garantia em valor superior ao requerido e sustentando o excesso de execução. A segunda executada reitera os mesmos argumentos na impugnação do ID 189781019. Intimado, o exequente apresentou os extratos bancários que subsidiaram os cálculos ao ID 190162909 e as executadas se manifestaram aos ID's 192724799 e 193011180. DECIDO. As executadas apresentam a mesma impugnação, alegando que "(...) o valor correto não é de R$ 244.418,28 (duzentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), mas sim de R$ 199.794,21 (cento e noventa e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), vide cálculo em anexo." Como se observa, as executadas sequer indicaram qual o equívoco nos cálculos do exequente, sendo certo que nos seus respectivos cálculos não constam os valores relativos às custas processuais, multa de 10% e honorários advocatícios de 10% da fase de cumprimento de sentença, de modo que não podem ser acolhidos. A existência de seguro garantia não equivale ao pagamento voluntário, de modo que as executadas devem arcar com os encargos da mora: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. FIXAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. SÚMULA 410/STJ. OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TEMAS. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DA MULTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO DEMONSTRADO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. (...) 2.1. Não houve o pagamento voluntário da dívida, mas apenas a garantia do Juízo para possibilitar a impugnação, motivo pelo qual não há que se afastar a multa de 10% sobre o saldo devedor e os honorários advocatícios no mesmo percentual. 2.2. Segundo preceitua o art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor, intimado para promover o pagamento do valor exigido na fase de cumprimento de sentença, não o faça no prazo de 15 dias, arcará com o pagamento de multa e honorários de advogado, ambos estabelecidos em 10%. 2.3. Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 3. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1817189, 07402072820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, REJEITO a impugnação das executadas e HOMOLOGO os cálculos do ID 184435180. Concedo o prazo de 15 dias para as executadas comprovarem o acionamento da seguradora para o pagamento do débito objeto da lide, sob pena de penhora on-line. (...) Em suas razões recursais (ID 59267250), o agravante/réu alega, em síntese, que tratam os autos de ação de cumprimento de sentença provisório, no qual o agravado pleiteia o recebimento de parcela incontroversa referente à restituição dos prêmios pagos pelo seguro de vida após 08/07/2008 até o seu cancelamento, sendo que, dessa forma executa o valor de R$ 199.159,00 (cento e noventa e nove mil e cento e cinquenta e nove reais), acrescido de juros legais e correção monetária até a data do pagamento. Sustenta que, devidamente intimada, a agravante apresentou impugnação à execução alegando inicialmente que o agravado sequer havia comprovado os alegados descontos, já que nem na ação principal, nem mesmo na execução distribuída havia a comprovação dos respectivos valores e que informou ainda que o juízo foi devidamente garantido pela outra ré, ora executada, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, por meio de apólice garantia, emitida em 19/02/2024 no valor de R$ 285.963,23 (duzentos e oitenta e cinco mil e novecentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), obedecendo a previsão do artigo 835, §2o, do CPC, quando agregou 30% a mais sobre o valor executado, não podendo o juízo ou o agravado rejeitar a garantia. Aduz que, nos autos principais de no. 0725203-84.2019.8.07.0001 o agravado interpôs Recurso Especial, insistindo fazer jus ao recebimento novamente da cobertura de invalidez permanente e funcional por doença (IFPD), bem como da devolução em dobro dos prêmios pagos e que, no decorrer do cumprimento de sentença, o agravado apresentou os descontos realizados em sua conta corrente, sendo que antes disto, sequer havia comprovação nos autos de que os valores estavam condizentes, até porque a apuração dos valores devidos se daria por liquidação. Argumenta que, no entanto, foi surpreendida com a intimação para pagamento do montante apresentado pelo agravado, já com a incidência da multa e dos honorários da fase da execução, sendo que antes sequer era de conhecimento o valor exato para pagamento, já que o cumprimento de sentença se iniciou com base em alegações do agravado. Aduz que, dessa forma, em que pese o magistrado ter considerado o juízo garantido, intimou esta agravante, juntamente com as demais executadas, para pagar o valor devido no processo, já com a incidência da multa e honorários, mesmo afirmando que o juízo está devidamente garantido pela apólice apresentada e estando os autos pendentes de decisão no STJ, motivo pelo qual se interpõe o presente agravo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença condenatória, e estando os autos do cumprimento de sentença devidamente garantido, não havendo que se falar em deposito do valor equivalente nos autos. Preparo (ID 59268263). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a impugnação da parte agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, pelo fato de sustentar que o juízo está devidamente garantido, por meio de apólice garantia (ID 187632555, dos autos de origem), devendo os autos aguardarem decisão final do recurso que tramita no STJ, antes de ser intimada para depositar o valor equivalente nos autos. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.